Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000106-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), GABRIELA DA COSTA LOGRADO - CPF: 022.994.551-16 (EMBARGANTE), WYLERSON MOREIRA DA COSTA - CPF: 204.913.281-68 (EMBARGADO), WYLERSON MOREIRA DA COSTA - CPF: 204.913.281-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EGESIPA CAMPOS DA COSTA - CPF: 028.123.981-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SILVIO MOREIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como SILVIO MOREIRA DA COSTA - CPF: 048.057.801-00 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGAÇÕES DE FRAUDES E CRIME PRATICADOS PELO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRETENSÃO DE DESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em face de acórdão confeccionado em Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário, na qual se alega suposta prática de fraude e crime por parte do inventariante, pleiteando-se sua remoção.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência ou não de vícios no acórdão, para que sejam eles sanados.

No acórdão combatido foi disposto que o objeto do agravo consistia em saber se há elementos novos e provas suficientes para justificar a remoção do inventariante, com fundamento em alegações de fraude e condutas criminosas já objeto de agravo anterior.

III. Razões de decidir

Inexistência de vícios, mas sim tentativa de rediscussão do julgamento, o que é vedado.

3. Assim, mantém o julgado, diante de ausência de provas cabais e inequívocas impede o acolhimento das alegações de má-fé e prática de crime pelo inventariante.

4. A matéria já foi submetida à apreciação judicial em agravo anterior, estando acobertada pela preclusão.

5. Não havendo demonstração de fato novo relevante ou modificação no estado de fato ou de direito, mantém-se a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados. Acórdão do agravo de instrumento mantido.

Tese de julgamento:

"A ausência de provas cabais e a rediscussão de matéria já apreciada em agravo anterior impedem o acolhimento de pedido de remoção de inventariante por suposta prática de fraude ou crime."

Não há falar em acolhimento de embargos, quando não presentes quaisquer dos vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
GABRIELA DA COSTA LOGRADO (ID. Num. 286501364),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000106-88.2025.8.11.0000,
interposto em face de
ESPÓLIO DE EGESIPA CAMPOS DA COSTA e ESPÓLIO DE SILVIO MOREIRA DA COSTA,
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO
,
mantendo-se a decisão que, nos autos de Inventário no 1041202-45.2023.8.11.0003, constando como parte:
WYLERSON MOREIRA DA COSTA, representante do Espólio de EGESIPA CAMPOS DA COSTA e ESPÓLIO DE SILVIO MOREIRA DA COSTA (Agravado)
,
INDEFERIU
os pedidos, tendo em vista que as matérias já haviam sido discutidas.

Em síntese, os Embargantes defendem que o acórdão é contraditório – afronta lei federal e entendimentos jurisprudenciais.

Diz que os pontos levantados no agravo são os seguintes:

a) Análise e reconhecimento da existência de Inquérito Policial em andamento cujo objetivo é apurar as irregularidades praticadas pelo Sr. Wylerson (inventariante) após o falecimento da Sra. Egesipa; b) Necessidade de inclusão dos lotes no 50 e 52 (localizados no Cemitério da Vila Aurora, em Rondonópolis) no rol de bens a serem partilhados; c) Necessidade de exclusão dos autos no 0013893- 18.2023.8.11.0003 dos bens a serem partilhados pelos herdeiros”.

Diz que “(...) os pedidos formulados nos Agravos de Instrumento no 1021836-92.2024.8.11.0000 e 1000106-88.2025.8.11.0000 são manifestamente distintos, razão pela qual não há que se falar em análise prévia ou preclusão”.

Acrescenta que “(...) há contradição no acórdão embargado e que merece ser sanada por esta Corte, isto mediante o reconhecimento das provas encartadas pela ora Embargante, as quais demonstram que as condutas praticadas pelo inventariante interferem diretamente no encerramento do inventário, deve a matéria aqui arguida ser considerada prequestionada para fins de eventual ingresso em instância superior”.

Requer “(...) a) A intimação da parte Embargada para manifestar-se, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC; b) Sejam recebidos estes embargos de declaração com o fim de prequestionamento, na forma do art. 1.025, do CPC; c) O provimento dos presentes embargos para o fim de sanar a contradição existente no acórdão embargado, reconhecendo a necessidade de acolhimento do Agravo de Instrumento interposto e a consequente reforma da decisão de primeiro grau”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
GABRIELA DA COSTA LOGRADO (ID. Num. 286501364),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000106-88.2025.8.11.0000,
interposto em face de
ESPÓLIO DE EGESIPA CAMPOS DA COSTA e ESPÓLIO DE SILVIO MOREIRA DA COSTA,
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO
,
mantendo-se a decisão que, nos autos de Inventário no 1041202-45.2023.8.11.0003, constando como parte:
WYLERSON MOREIRA DA COSTA, representante do Espólio de EGESIPA CAMPOS DA COSTA e ESPÓLIO DE SILVIO MOREIRA DA COSTA (Agravado)
,
INDEFERIU
os pedidos, tendo em vista que as matérias já haviam sido discutidas.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGAÇÕES DE FRAUDES E CRIME PRATICADOS PELO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRETENSÃO DE DESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário, na qual se alega suposta prática de fraude e crime por parte do inventariante, pleiteando-se sua remoção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos e provas suficientes para justificar a remoção do inventariante, com fundamento em alegações de fraude e condutas criminosas já objeto de agravo anterior.

III. Razões de decidir

3. A ausência de provas cabais e inequívocas impede o acolhimento das alegações de má-fé e prática de crime pelo inventariante.

4. A matéria já foi submetida à apreciação judicial em agravo anterior, estando acobertada pela preclusão.

5. Não havendo demonstração de fato novo relevante ou modificação no estado de fato ou de direito, mantém-se a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de provas cabais e a rediscussão de matéria já apreciada em agravo anterior impedem o acolhimento de pedido de remoção de inventariante por suposta prática de fraude ou crime."

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses dos Embargantes.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, ficando claro no acórdão que a matéria já tinha sido objeto de discussão em outro agravo (n. 1021836-92.2024.8.11.0000), interposto anteriormente, operando-se a preclusão; e que o mencionado agravo tinha as mesmas partes, e também a discussão residia em avaliação unilateral de bem imóvel, viabilidade ou não de aluguel em processo de inventário e saques em conta de pessoa falecida; que não cabia a reforma da decisão recorrida, exarada no agravo, pelo Juízo “a quo”, salientando-se que a existência de investigações não dão conta de desconstituir a decisão anterior, mantendo-se o inventariante no feito originário, eis que não comprovadas, de forma cabal, a prática de crimes.

Assim, o que há é a tentativa de rediscussão do julgado por meio de embargos de declaração, o que não é vedado pela via dos aclaratórios, ante a ausência de vícios.

A propósito, transcrevo grande parte do acórdão recorrido:

“(...)
Direto ao ponto.

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Inventário no 1041202-45.2023.8.11.0003, constando como partes:
GABRIELA DA COSTA LOGRADO e

WYLERSON MOREIRA DA COSTA, representante do Espólio de EGESIPA CAMPOS DA COSTA e ESPÓLIO DE SILVIO MOREIRA DA COSTA (Agravado)
, INDEFERIU os pedidos, tendo em vista que as matérias já haviam sido discutidas.

Após a sumária tramitação deste agravo, verifica-se que a pretensão deste agravo já foi objeto de discussão no Agravo n. 1021836-92.2024.8.11.0000, interposto anteriormente, operando-se a preclusão.

Frise-se que o mencionado agravo tinha as mesmas partes, e também se discutia a avaliação unilateral de bem imóvel, viabilidade ou não de aluguel em processo de inventário e saques efetuados em conta de pessoa falecida.

Não há, portanto, como reformar a decisão atacada neste agravo, salientando-se que apenas a existência de investigações não dão conta de desconstituir decisão anterior, ao menos até o momento.

Desse modo, não se mostra viável a destituição de inventariante do feito, pois não comprovadas de forma cabal as fraudes e a prática de crimes.

Assim, julga-se pertinente a manutenção da decisão agravada, a qual transcrevo em parte:

“(...) Vistos etc.

1. Indefiro os pleitos formulados nos IDs: 164020119 e 165055795 e reiterados no ID: 169853194, tendo em vista que tais matérias já foram apreciadas pelo juízo, de modo que não há falar em rediscussão de matérias que já foram objeto de cognição judicial.

2. Outrossim, aguarde-se em arquivo provisório a prolação de provimento final no recurso de agravo de instrumento manejado no ID: 166004579, o que deverá ser certificado nos autos. (...)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025